Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CONSUMIDOR. VOO DE IDA – PERDA DO EMBARQUE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no artigo 99, § 3o do CPC, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos elencados na petição inicial, em ação de indenização por dano material e moral.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa doConsumidor(Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção doconsumidor(artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Incontroverso a aquisição de duas passagens aéreas (ida e volta) Brasília (BSB) - Porto Alegre (POA), com conexão no Rio de Janeiro (SDU), com data prevista para 08/12/2020 e retorno na data de 13/12/2020 pelo valor total de R$ 962,86.
5. O autor relata, em síntese, que tentou realizar check-in on-line e nos terminais de autoatendimento, porém não logrou êxito. Diz que se dirigiu ao balcão atendimento da empresa aérea e lá obteve informação de que deveria pagar uma taxa de R$ 60,00, mas que em razão do horário, não havia tempo de realizar o pagamento e embarcar, pois restavam apenas 40 minutos para o avião levantar voo. Em razão disso, teve que comprar novas passagens pelo valor de R$ 2.685,32. Pede dano material e moral.
6. A despeito da inconteste frustação experimentada, a instrução revela, e o próprio autor relata que quando chegou ao balcão de atendimento para realizar o check-in já não havia tempo para o embarque. É de se reconhecer que o Recorrente contribuiu para os transtornos experimentados, por não observar a limitação dos horários para check-in e embarque. Além disso, a aquisição de novos bilhetes de passagem para a realização da viagem decorreu das mesmas circunstâncias.
7. É de conhecimento público e notório que os usuários do serviço de transporte aéreo devem se apresentar para embarque com antecedência mínima estipulada nas normas regulatórias, eis que o transporte aéreo de passageiros demanda providências logísticas e operacionais no tempo determinado.
8. Em relação à cobrança das taxas no valor de R$ 120,00, o autor comprova ter efetuado o pagamento de R$ 60,00 (ID 33387412). Nesse caso, o autor anuiu com o pagamento e utilizou o serviço, razão pela qual não pode ser restituído, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.
9. A situação vivenciada, no caso concreto, não caracteriza dano moral passível de indenização, uma vez que não consta nos autos qualquer repercussão hábil a ofender direitos de personalidade do consumidor a justificar a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado e concedido, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.